Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-60.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017905-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 066.416.471-45 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

APELAD
O:
RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE MOTOCICLISTA EM VIA PÚBLICA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO EM FRENTE À GARAGEM DE EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS REALIZADA POR GUINCHO CONTRATADO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte urbano contra sentença que, em ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
a título de danos morais, em razão da queda sofrida pelo autor ao trafegar de motocicleta sobre extensa mancha de óleo existente em via pública, em frente à garagem da
R
equerida, e rejeitou o pedido de danos materiais por insuficiência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
4 (
quatro
)
questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação quanto à alegação de culpa de terceiro; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório comprova o derramamento de óleo, a queda do autor e o nexo causal com a atividade operacional da apelante; (
iii
) determinar se a atuação de empresa de guincho contratada para remover veículos configura culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal; e (
iv
) verificar se o dano moral está configurado e se a indenização de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial atende ao dever de fundamentação quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e expõe, de modo claro e suficiente, as razões jurídicas e probatórias que sustentam a conclusão, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.

A sentença examina expressamente a alegação de culpa de terceiro ao considerar o depoimento da testemunha da requerida e concluir que a operação de
remoção de veículos, embora executada por guincho contratado, ocorria no interior da garagem da empresa e em seu interesse.

A discordância da parte quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada caracteriza inconformismo com o mérito do julgamento, e não nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação.

O autor se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito mediante conjunto harmônico formado por fotografias da substância oleosa na pista e depoimentos testemunhais convergentes sobre a existência da mancha, a queda do motociclista e a localização do acidente em frente à garagem da apelante.

A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da responsabilidade civil quando os demais meios de prova são coerentes, convergentes e suficientes para reconstruir a dinâmica do evento, pois o sistema processual não estabelece hierarquia abstrata entre os meios probatórios.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a controvérsia porque o autor, embora não seja destinatário direto do serviço de transporte, equipara-se a consumidor na condição de vítima do evento danoso.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço quando comprovados o dano, a falha de segurança e o nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

A atividade de empresa de transporte urbano abrange a circulação, a manutenção, a guarda, a movimentação e a remoção de veículos, de modo que o derramamento de óleo ocorrido durante operação realizada em sua garagem e em seu benefício integra os riscos próprios de sua organização empresarial.

A intervenção material de empresa de guincho não configura culpa exclusiva de terceiro quando a operação ocorre no interesse da fornecedora e se relaciona à gestão de veículos vinculados à sua atividade, pois o fato permanece inserido no âmbito do fortuito interno.

A contratação de terceiro para executar a remoção não transfere à vítima os riscos da operação nem rompe o nexo causal, porque o evento não é externo, autônomo ou inteiramente estranho à atividade da apelante.

A omissão da empresa em adotar providências imediatas e eficazes de sinalização, isolamento, contenção ou limpeza da substância oleosa caracteriza falha no dever de segurança e mantém terceiros expostos a risco concreto de acidente.

O dano moral não decorre de mero aborrecimento, pois a queda de motocicleta em via pública submete a vítima a perigo relevante para sua integridade física, ainda que não haja prova de sequela permanente ou incapacidade duradoura.

A improcedência do pedido de danos materiais por insuficiência de prova das avarias e despesas não descaracteriza a ocorrência do acidente nem sua repercussão extrapatrimonial.

A indenização de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade objetiva do fato, do risco imposto à integridade física da vítima, da ausência de sequelas permanentes comprovadas e das funções compensatória e pedagógica da reparação.

A revisão do valor da indenização não se justifica quando o montante fixado não se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e explicita as razões jurídicas e probatórias de sua conclusão, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.

2. Fotografias e depoimentos testemunhais coerentes e convergentes podem comprovar a dinâmica de acidente em via pública, ainda que não haja prova pericial.

3. A vítima de acidente decorrente de defeito relacionado à atividade do fornecedor equipara-se a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor responde objetivamente pelo derramamento de óleo em via pública ocorrido durante operação de movimentação ou remoção de veículos realizada em sua garagem e em seu interesse.

5. A atuação de empresa de guincho contratada não configura culpa exclusiva de terceiro quando o evento danoso se insere nos riscos da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno.

6. A omissão em sinalizar, isolar ou conter substância oleosa derramada em via pública caracteriza falha no dever de segurança.

7. A queda de motociclista provocada por extensa mancha de óleo em via pública configura dano moral quando expõe a vítima a risco concreto à integridade física.

8. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem caráter irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, X, 37, § 6º, e 93, IX; CDC,
arts
. 8º, 14, caput e §§ 1º e 3º, II, 17 e 22; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 927, 944, parágrafo único, e 945; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 371, 373, I e II, 487, I, e
489, § 1º, IV e VI; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CTB,
arts
. 28, 29, II, e 220; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1002082-21.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025,
publ
. 14.11.2025; STJ,
EREsp
nº 1.413.542/RS, Tema 929; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.602.580/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.120.894/SP; TJMT,
EDcl
no AI nº 1026037-71.2024.8.11.0000; TJMT,
EDcl
no AI nº 1024156-18.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1029014-03.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026,
publ
. 23.06.2026; TJMG, AC nº 10000221256803001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023,
publ
. 16.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0000246-03.2016.8.11.0018, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020,
publ
. 21.01.2021; TJMT, N.U 1011245-91.2023.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026,
publ
. 26.05.2026; TJMT, RI nº 1064394-42.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026,
publ
. 30.03.2026; TJMT, RI nº 1003166-26.2023.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.07.2024; TJMT, RI nº 1029347-35.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.08.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1009390-12.2024.8.11.0015, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.04.2025; TJMT, RI nº 1010592-80.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025,
publ
. 21.03.2025; TJRS, Recurso Cível nº 71006662555, Rel. Giuliano
Viero

Giuliato
, Terceira Turma Recursal Cível, j. 29.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
, contra sentença (ID. 375212909), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil cumulada com Indenização por Danos Morais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, afastado o pedido de danos materiais.

A sentença recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“[...]
O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2026 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o
serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

A controvérsia central reside em verificar se o derramamento de óleo na via pública ocasionou a queda do autor, se tal fato decorreu de atividade vinculada à requerida e se os danos alegados restaram comprovados – questões que os depoimentos colhidos em audiência foram decisivos para elucidar.

As testemunhas arroladas pelo autor,Ester e Fernando, apresentaram relatos firmes e convergentes no sentido de que havia extensa mancha de óleo na pista em frente à garagem da empresa ré, circunstância que ocasionou a queda do autor enquanto trafegava pelo local. Inclusive, a Sra. Ester também caiu em virtude do mesmo derramamento de óleo.

Por sua vez, a testemunha indicada pela requerida, Sr.
Sonilei
, embora tenha afirmado que o vazamento teria sido provocado pelo guincho contratado para retirada de veículos vendidos como sucata, confirmou que a operação de remoção ocorria no interior da garagem da empresa ré e em seu interesse.

Tal circunstância evidencia que o derramamento de óleo ocorreu no contexto das atividades operacionais da requerida, relacionadas à movimentação de sua frota ou de veículos anteriormente integrantes dela, o que configura fortuito interno, por integrar risco inerente à atividade desenvolvida pela ré.

A responsabilidade civil, nesse contexto, encontra fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de responder, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço. O autor, embora não fosse destinatário direto dos serviços prestados pela requerida, equipara-se a consumidor por força do art. 17 do mesmo diploma legal, na condição de vítima do evento danoso.

Para a configuração do dever de indenizar, exigem-se a ocorrência do dano e o nexo causal entre a conduta e o prejuízo, sendo a culpa prescindível nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como ocorre no presente caso.

Restou demonstrado que o autor sofreu queda ao trafegar sobre mancha de óleo existente na via pública, situada em frente à garagem da requerida, bem como que tal substância decorreu de operação vinculada à movimentação de veículos relacionados à atividade da empresa.

A omissão da empresa em sinalizar adequadamente a via ou providenciar a imediata limpeza do asfalto, conforme evidenciado pelas fotografias e vídeos juntados aos autos, configura falha na prestação do serviço e compromete a segurança de terceiros.

No que tange aos danos materiais, contudo, o pedido não comporta acolhimento. O autor não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico da motocicleta após o acidente, o que
impossibilita
aferir a extensão visual dos danos e
verificar se as avarias alegadas são compatíveis com o evento descrito.
O único elemento probatório apresentado é um orçamento no valor de R$ 7.013,35, que se revela insuficiente para embasar a condenação: o documento apresenta baixa legibilidade, não contém assinatura do responsável técnico ou do estabelecimento, e tampouco é acompanhado de qualquer comprovante de pagamento ou nota fiscal.

O dano material, por sua natureza, não se presume, deve ser comprovado de forma segura e idônea, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente essa comprovação, o pedido de ressarcimento pelos danos à motocicleta deve ser julgado improcedente.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o
animo
psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, que expôs a integridade física do autor a risco considerável.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados porRodrigo Elias da Silva de Jesusem face dePantanal Transportes Urbanos Ltda, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.
[...]”

Em razões recursais
(ID
375212911
)
, a parte
R
ecorrente sustenta
preliminarmente quanto a
fundamentação deficiente para caracterização da responsabilidade civil
e a
infringência ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

No mérito, aduz quanto a
violação ao art. 373, incisos I e II, do CPC
, a
ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito
, a
comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito
, a
violação aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
, a
comprovação de culpa de terceiro estranho à lide
e a
violação ao art. 14, §3º, inciso II, do CDC
.

Ainda, s
ubsidiariamente
, menciona quanto a
redução do
quantum
indenizatório
e o
parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

Ao final, requer o reconhecimento de erro
in procedendo
e
in
judicando
, com anulação ou reforma da sentença, para afastar sua responsabilidade civil, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais para valor não superior a R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões
(ID
375212920
)
, nas quais suscita a ausência de qualquer nulidade na sentença, defendendo que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, bem como rebate as alegações de inexistência de nexo causal, culpa de terceiro e excesso do quantum indenizatório.

Ao final, requer a rejeição da preliminar, o desprovimento do recurso, a manutenção da condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
e a majoração dos honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir
menor ou
parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme certidão ID
376889895
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

APELAD
O:
RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Rodrigo Elias da Silva de Jesus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos materiais.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o
A
utor sofreu queda de motocicleta ao trafegar sobre mancha de óleo existente na via pública, em frente à garagem da empresa ré, tendo concluído que o derramamento decorreu de operação vinculada à atividade da
R
equerida, ainda que a testemunha indicada pela
parte adversa
tenha afirmado que o vazamento teria sido provocado por guincho contratado para remoção de veículos.

O Juízo de origem também destacou que as testemunhas arroladas pelo
A
utor apresentaram relatos firmes e convergentes acerca da existência de extensa mancha de óleo na pista, em frente à garagem da requerida, circunstância que teria ocasionado a queda do
A
utor, bem como que a testemunha indicada pela ré confirmou que a operação de remoção ocorria no interior da garagem da empresa e em seu interesse.

Irresignada, a
R
equerida sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o decisum teria reconhecido a responsabilidade civil da empresa sem enfrentar adequadamente a alegação de culpa de terceiro.

No mérito, defende ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito do
A
utor, violação ao art. 373, incisos I e II, do CPC, ausência de ato ilícito e de nexo causal, além da configuração de culpa de terceiro estranho à lide, nos termos do
art. 14, §3º, inciso II, do CDC. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte
R
ecorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando inexistir nulidade por ausência de fundamentação e defendendo a configuração da responsabilidade objetiva da apelante, sob o fundamento de que o evento danoso se inseriu no contexto da atividade operacional da empresa, caracterizando fortuito interno.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA
NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

A
A
pelante sustenta que a sentença seria nula por violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Juízo de origem teria reconhecido a responsabilidade civil da empresa sem enfrentar adequadamente a tese de culpa de terceiro, especialmente porque a testemunha da própria requerida teria afirmado que o vazamento de óleo decorreu de guincho contratado.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. De igual modo, o art. 489, §1º, do CPC, estabelece hipóteses em que a decisão judicial não será considerada fundamentada, especialmente quando deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Todavia, fundamentação contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

Ademais, o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões jurídicas e probatórias que sustentam a conclusão adotada. A nulidade somente se configura quando deixa de ser apreciada tese efetivamente capaz de infirmar o resultado do julgamento, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito
consignado para empréstimo consignado convencional, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e à aplicação dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, a natureza do contrato e o dever de informação da instituição financeira.

5. A decisão reconheceu expressamente que o banco não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, configurando falha na prestação do serviço.

6. O julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929), determinando a repetição simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores a esta data.

7. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a decisão enfrenta a matéria, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais, não sendo necessário que o órgão julgador reproduza no voto todos os artigos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada. 3. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 489, §1º, IV, 1.022, 1.023; CDC,
arts
. 6º, III, VIII, 42; CC,
arts
. 421, 421-A, 884, 885.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929); STJ,
AgInt
no REsp 1.602.580/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.120.894/SP; TJMT,
EDcl
no AI nº 1026037-71.2024.8.11.0000; TJMT,
EDcl
no AI nº 1024156-18.2023.8.11.0000.

(N.U 1002082-21.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

No caso, constata-se que
o
Juízo de origem enfrentou de modo suficiente a controvérsia posta nos autos.

O Magistrado delimitou adequadamente as questões
controvertidas, examinando a existência do derramamento de óleo na via pública, sua relação com a queda sofrida pelo Autor, a vinculação do episódio à atividade operacional da Requerida e a comprovação dos danos alegados. A partir da análise conjunta da prova documental e testemunhal, concluiu pela responsabilidade da empresa recorrente.

Também não procede a alegação de que a tese de culpa de terceiro foi ignorada.
Ao contrário, verifica-se que o Juízo de origem mencionou expressamente o depoimento da testemunha indicada pela Requerida, Sr.
Solinei
, registrando que, embora tenha afirmado que o vazamento teria sido provocado pelo guincho contratado para a retirada de veículos vendidos como sucata, confirmou que a operação de remoção ocorria no interior da garagem da empresa Requerida e em seu interesse
.

A partir desse elemento, denota-se que o Juízo concluiu que o derramamento de óleo ocorreu no contexto das atividades operacionais da Requerida, afastando expressamente a alegada ruptura do nexo causal por fato exclusivo de terceiro.

Portanto, houve enfrentamento da tese defensiva. O que se verifica é mero inconformismo da
A
pelante com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada, matéria que se insere no mérito recursal, e não no campo da nulidade por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC

A Apelante sustenta que o Autor não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, afirmando inexistir prova técnica ou pericial e defendendo que os depoimentos testemunhais seriam insuficientes para demonstrar que o óleo existente na pista estava relacionado à empresa ou à sua atividade operacional.

Alega, ainda, que teria comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
A
utor, consistente na culpa de terceiro.

Pois bem.

É certo que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao
A
utor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Também é certo que, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso concreto, a análise do acervo probatório permite concluir que a responsabilidade civil da apelante não foi reconhecida com base em mera presunção
abstrata.

Vejamos jurisprudência:

APELANTES: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA.

APELADO: ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. COLISÃO DE VEÍCULO CONTRA PILAR EM DIA CHUVOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES COMPROVADA POR PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido nas dependências de posto de combustível, em que o veículo do autor colidiu contra pilar de concreto em dia chuvoso, sob o fundamento de ausência de sinalização específica acerca do risco de piso escorregadio. A recorrente pleiteia a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada fundamentação contraditória e violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a ausência de sinalização específica sobre piso molhado em razão de chuva caracteriza defeito na prestação do serviço apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica adotada configura eventual
error
in
judicando
, matéria afeta ao mérito recursal, e não vício de fundamentação apto a ensejar nulidade da decisão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, não se confundindo com responsabilidade integral.

A perícia judicial comprova que o posto de combustíveis possui licenças regulares, atende às normas técnicas aplicáveis, dispõe de sistema de drenagem adequado e apresenta piso em conformidade com os parâmetros exigidos para a atividade desenvolvida.

A prova técnica não identifica a presença de óleo, combustível ou qualquer
substância capaz de comprometer a aderência da superfície e justificar a perda de controle do veículo.

A mera circunstância de o piso tornar-se mais escorregadio em razão da chuva constitui consequência natural e previsível das condições climáticas, não caracterizando risco anormal ou defeito do serviço.

A chuva integra os riscos ordinários da circulação de veículos e impõe ao condutor o dever de reduzir a velocidade e adotar cautelas compatíveis com as condições da pista.

A ausência de prova acerca da velocidade do veículo e da dinâmica exata do acidente impede a atribuição do evento danoso a falha do estabelecimento.

O autor não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera ocorrência do acidente para presumir defeito na prestação do serviço.

Ausentes a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos experimentados pelo consumidor, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fundamentação judicial satisfaz o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido pelo consumidor.

A redução da aderência do piso decorrente de chuva constitui risco ordinário e previsível, não configurando defeito do serviço quando as instalações atendem às normas técnicas aplicáveis.

A ausência de prova de risco anormal, de defeito das instalações ou de nexo causal afasta o dever de indenizar do fornecedor.

A mera ocorrência de acidente em estabelecimento comercial não autoriza a presunção de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, I e II; CTB,
arts
. 28 e 220.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000221256803001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023,
publ
. 16.02.2023.

(N.U 1029014-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

A ausência de prova pericial, por si só, não impede o reconhecimento da responsabilidade civil. O sistema processual brasileiro não estabelece hierarquia abstrata entre os meios de prova, cabendo ao julgador apreciar livremente o conjunto probatório e indicar as razões de seu convencimento, conforme dispõe o art. 371 do CPC.

Assim, quando as fotografias, os depoimentos testemunhais e as circunstâncias objetivas do evento se mostram coerentes e convergentes, a perícia não
constitui requisito indispensável à comprovação da dinâmica do acidente.

Com efeito, as fotografias juntadas aos autos demonstram a existência de extensa mancha de substância oleosa sobre a pista, em área situada em frente ao estabelecimento da empresa
Requerida
.

As imagens são compatíveis com a dinâmica descrita na inicial e encontram respaldo na prova oral produzida em audiência, compondo conjunto probatório harmônico quanto à existência da situação de risco no local indicado como ponto do acidente.

As imagens revelam grande quantidade de substância escura espalhada pela via pública, em extensão considerável, justamente no local indicado como o ponto do acidente.

Além disso, a prova oral colhida em audiência confirmou a dinâmica narrada na inicial. As testemunhas Ester e Fernando
(ID
375212897
/ 375212898)
relataram a existência de óleo na pista e sua relação com a queda sofrida pelo
A
utor, sendo relevante destacar que Ester também teria sido vítima do mesmo derramamento, o que reforça a periculosidade concreta da situação e afasta a tese de evento isolado ou meramente hipotético.

“[...]
(0:21)Você presenciou o acidente ocorrido com Rodrigo Jesus?(0:26)Sim.(0:27)Você estava no local?(0:28)Sim.

(0:28)Onde que você estava?(0:29)Eu também fui acidentada.(0:33)Eu estava de
garupa
com uma outra pessoa no momento desse acidente.(0:37)No mesmo dia?(0:38)Na mesma hora?(0:39)Como que foi?(0:41)Eu estava vindo, descendo a Avenida João Neto do Prato.

(0:45)Estava indo na minha mãe.(0:48)Tinha um...(0:49)Era uma p
oça
de óleo na pista.(0:54)A gente não viu
,
o piloto.
[...]” (
Testemunha – Ester Santos
)

“[...]
(0:49)O senhor viu o óleo na pista?(0:51)Vi o óleo na pista.(0:52)Você sabe de onde saiu esse óleo? Tinha como saber?(0:55)É... seria... seria de um veículo grande.(0:59)Inclusive, quando eu vim pela estrada de Chapada...(1:03)porque o acidente aconteceu na
Avenida Torquatto, não me lembro
.

(1:08)Quando eu estava indo
buscá-lo
, passei por um caminhão...(1:14)
guincho
...
que estava rebocando um
ônibus.(1:18)O ônibus era
d
a Pantanal Transporte?(1:20)
Da
Pantanal Transporte.(1:22)Eu não associei... no começo...(1:25)passei... normal.
(
Testemunha – Fernando Cunha
)

A própria prova produzida pela
R
equerida não rompe o nexo causal. Embora
a testemunha
Sonilei
(ID 375212902)
tenha atribuído o vazamento ao guincho contratado, seu depoimento confirmou que a operação de remoção ocorria no interior da garagem da empresa
Requerida
, circunstância que vincula o episódio à atividade operacional da
A
pelante e impede o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro.

Assim, o conjunto formado pelas fotografias da pista
(ID
375212851
/ 375212854/ 375212855)
, pelas declarações testemunhais
(ID 375212852/ 375212853
)
e
pelos depoimentos colhidos em audiência revela, de forma suficiente, a existência do derramamento de óleo, sua localização em frente à garagem da
A
pelante, a queda do
A
utor e a vinculação do evento à operação desenvolvida no interesse da empresa
Requerida
. Portanto, não há violação ao art. 373, incisos I e II, do CPC.

As fotografias, portanto, não constituem elemento isolado, mas corroboram os depoimentos colhidos em audiência e evidenciam a existência de extensa área escorregadia em trecho destinado à circulação de veículos.

(ID 375212851)

Nesse contexto, não se pode afirmar que inexistiu prova mínima do fato constitutivo do direito do
A
utor. A dinâmica do evento foi reconstruída a partir da prova documental e testemunhal, cabendo destacar que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de acidente em via pública, a prova oral assume especial relevância, sobretudo quando coerente com os demais elementos constantes dos autos.

Por outro lado, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não foi demonstrada de modo bastante a romper o nexo causal.

Constata-se dos autos que
a
operação de retirada do veículo
,
um ônibus anteriormente vinculado à frota da empresa
,
ocorria na garagem da Requerida e em seu interesse, circunstância incompatível com a caracterização de fato externo, autônomo e completamente estranho à sua atividade.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A sentença aplicou ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Também reconheceu a condição do
A
utor como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ter sido vítima do evento danoso.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE PROVOCADO POR FIO TELEFÔNICO QUE, ROMPIDO, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA, PRENDENDO-SE EM SEU PESCOÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E ATUAÇÃO ILÍCITA COMPROVADOS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. Para fins de tutela contra acidente de consumo, o Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor. “
Bystander
” ou consumidor por equiparação. 2. O dano moral exsurge da lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, no que se infere a integridade físico-psíquica do indivíduo. 3. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

(TJ-MT 00002460320168110018 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

A incidência do art. 17 do CDC pressupõe que o terceiro tenha sido atingido por evento relacionado a defeito do produto ou do serviço colocado no mercado. Na hipótese, essa vinculação está presente, pois o acidente decorreu de risco surgido durante operação de movimentação e remoção de veículos realizada no âmbito da estrutura empresarial da fornecedora, atividade diretamente relacionada à organização, manutenção e gestão de sua frota.

A empresa
A
pelante atua no ramo de transporte urbano, atividade que
envolve circulação, manutenção, guarda, remoção e operacionalização de veículos de grande porte.

Além da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o art. 8º do mesmo diploma impõe ao fornecedor o dever de evitar que seus serviços exponham consumidores e terceiros a riscos indevidos à saúde e à segurança. Esse dever não se limita ao interior dos veículos ou à execução direta do transporte, alcançando também as atividades acessórias indispensáveis à organização empresarial, como manutenção, movimentação e remoção da frota.

O evento narrado nos autos
,
derramamento de óleo na via pública em frente à garagem da empresa, durante operação de remoção de veículos vinculada ao seu interesse
,
guarda relação direta com os riscos próprios da atividade desenvolvida.

Ademais, a prova oral indica que, mesmo após a percepção do derramamento, não foram adotadas, pelos prepostos da empresa, providências imediatas e eficazes para sinalizar, isolar ou minimizar o risco existente no local.

Ainda que a limpeza integral da pista demandasse auxílio especializado, era exigível ao menos a adoção de medidas emergenciais de advertência e contenção, aptas a impedir ou reduzir a exposição dos usuários da via ao perigo.

“[...]
(2:45)Mas o senhor viu que o óleo que caiu era com risco?(2:49)Era com risco.(2:49)Mesmo assim vocês não tomaram nenhuma providência para sinalizar...(2:53)para chamar o corpo de
bombeiros
...(2:54)para evitar qualquer acidente?(2:56)Porque na hora que o Gui
ncho
saiu...(3:00)ele saiu... eu fui para a sala.

(3:04)Não... depois que o senhor viu...(3:06)Ah... depois...(3:06)Quando o senhor viu que o óleo estava
caído
... vocês tomaram alguma providência?(3:10)Quem viu foi o segura
nça
... nós vimos lá... né?(3:12)Então o senhor não viu...(3:14)Não... eu vi o óleo cair...(3:15)na hora que...(3:17)depois que ele caiu...(3:18)que chegou uma viatura...(3:20)parou... né...(3:22)que eu já tinha saído...(3:23)na hora que eu voltei... que fui perto...(3:24)para comprar o
marmitex
...(3:25)Isso...(3:27)Porque assim... o senhor viu...(3:29)se o senhor viu... o senhor não tomou nenhuma providência...(3:32)vendo aquele óleo ali...(3:33)sabendo que poderia causar acidente...(3:35)ou o senhor não viu...(3:37)o senhor ficou sabendo... depois?(3:39)Na hora que o Gui
ncho
saiu...(3:41)Você viu?(3:43)Ele caiu...(3:44)que nós fomos lá e vimos...(3:45)E aí não tomaram providência?(3:47)Depois que ele caiu
veio uma viatura que bloqueou a rua. [...]” (
Testemunha –
Solinei
de Magalhães – ID 375212902
)

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na
prestação do serviço, do dano e do nexo causal. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que dele legitimamente se espera, consideradas as circunstâncias relevantes do caso.

Vejamos julgado desta Corte:

APELANTE(S): CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A.

APELADO(S): ZULEIDE MATTE PLASSE.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO COM PANE MECÂNICA PARADO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A. contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais, materiais emergentes e lucros cessantes ajuizada por Zuleide Matte
Plasse
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-130, envolvendo caminhão com pane mecânica parado sobre a pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária responsável pela rodovia; (
ii
) estabelecer se a conduta do motorista do caminhão avariado configura culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal; e (
iii
) determinar se houve culpa do condutor do veículo da autora capaz de afastar ou reduzir a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de segurança inerente à exploração da rodovia concedida impõe à concessionária obrigação de fiscalizar, monitorar, sinalizar e adotar providências eficazes para neutralizar riscos concretos existentes na pista.

A própria concessionária admitiu ter conhecimento prévio da existência de caminhão de grande porte com pane mecânica na rodovia, circunstância que evidencia ciência da situação de risco antes da ocorrência do acidente.

A mera colocação de cones e o atendimento inicial não constituem providências suficientes quando o veículo permanece ou volta a permanecer sobre a faixa de rolamento, gerando risco contínuo aos usuários da via.

A cláusula contratual relativa ao intervalo ordinário de inspeção viária não afasta o dever específico de atuação efetiva e contínua diante de situação concreta e excepcional de perigo previamente identificada pela concessionária.

A conduta do motorista do caminhão avariado não configura culpa exclusiva de terceiro, pois não rompe integralmente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o acidente ocorrido.

A permanência de caminhão com pane mecânica sobre a pista constitui situação previsível de risco, impondo à concessionária a adoção de medidas eficazes para remoção, isolamento ou monitoramento contínuo do veículo.

A tentativa de desvio realizada pelo motorista do caminhão da autora configura reação emergencial diante de obstáculo inesperado na pista, não caracterizando conduta imprudente apta a afastar a responsabilidade da concessionária.

Não há prova de culpa exclusiva da vítima nem de culpa concorrente autônoma suficiente para aplicação do art. 945 do Código Civil.

Os danos materiais e os lucros cessantes foram devidamente comprovados por documentos e pela demonstração da atividade econômica exercida com o veículo sinistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falha na prestação do serviço de segurança viária.

O conhecimento prévio da existência de veículo com pane mecânica sobre a pista impõe à concessionária o dever de adotar medidas eficazes e contínuas para neutralização do risco.

A simples sinalização inicial do local não afasta a responsabilidade da concessionária quando o risco persiste e resulta em acidente.

A culpa de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária quando a situação de risco era previsível e previamente conhecida.

A manobra evasiva realizada em situação emergencial não configura culpa exclusiva da vítima nem rompe o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. CDC,
arts
. 14, 22 e 14, § 3º, II. Lei n. 8.987/1995, art. 6º, § 1º. CTB,
arts
. 28 e 29, II. CC, art. 945. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1064394-42.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026,
publ
. 30.03.2026; TJMT, RI nº 1003166-26.2023.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.07.2024; TJMT, RI nº 1029347-35.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.08.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1009390-12.2024.8.11.0015, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.04.2025.

(N.U 1011245-91.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

A presença de óleo em via pública, sem sinalização ou isolamento adequado, em frente à garagem da empresa, durante operação realizada no contexto de sua atividade operacional, revela falha de segurança apta a ensejar o dever de indenizar, especialmente quando comprovado que a substância escorregadia ocasionou queda de motociclista que trafegava pelo local.

Ainda que o
A
utor não fosse passageiro ou contratante direto dos serviços da
R
equerida, sua posição jurídica é abrangida pelo art. 17 do CDC, segundo o qual se
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento.

Trata-se de hipótese típica de consumidor por equiparação, em que terceiro atingido pelo defeito do serviço recebe a proteção do microssistema consumerista.

DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO FORTUITO INTERNO

A
A
pelante insiste na tese de que o vazamento de óleo teria sido provocado por guincho de terceiro, contratado para retirada de veículos vendidos como sucata, razão pela qual estaria configurada excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

Nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Para que a excludente seja reconhecida, o fato de terceiro deve ser exclusivo, autônomo e suficiente para romper o nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.

Além disso, por se tratar de causa excludente da responsabilidade objetiva, compete ao fornecedor demonstrá-la de forma inequívoca. Não basta a mera intervenção material de terceiro na cadeia causal; é necessário que sua conduta seja inteiramente estranha à atividade do fornecedor e constitua a única causa eficiente do dano.

A análise da prova oral produzida em audiência revela que a tese de culpa exclusiva de terceiro não encontra amparo suficiente no conjunto probatório. Embora a testemunha indicada pela
R
equerida tenha afirmado que o vazamento teria sido provocado pelo guincho utilizado na operação de retirada dos veículos, também confirmou que essa operação ocorria no interior da garagem da empresa
Requerida
.

A eventual participação direta do guincho não caracteriza fato externo e autônomo, apto a romper o nexo causal. A operação era realizada no interior da garagem da Apelante, em seu benefício e como parte da movimentação de veículos relacionados à sua atividade empresarial.

Desse modo, a contratação de terceiro para executar materialmente a remoção não transfere à vítima os riscos da operação, os quais permanecem inseridos na esfera de organização e controle da empresa beneficiária.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor. A circunstância de a execução material da remoção ter sido confiada a empresa de guincho não transforma o episódio em evento estranho à atividade empresarial, pois o risco surgiu no curso de operação organizada em benefício da
Apelante e relacionada à gestão de seus veículos.

Assim, ainda que se admita, apenas para argumentar, que o óleo tenha vazado de guincho ou de veículo envolvido na operação de retirada, tal fato não afasta a responsabilidade da apelante perante a vítima, pois a operação se desenvolvia em sua garagem e em seu interesse.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL

A Apelante também sustenta violação aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que não praticou ato ilícito e de que inexiste nexo causal entre sua atividade e o acidente.

A tese não merece acolhimento.

O dano está demonstrado pela queda sofrida pelo Autor ao transitar de motocicleta sobre extensa mancha de substância oleosa existente na pista. A relação causal, por sua vez, decorre da convergência entre as fotografias do local, os depoimentos das testemunhas que confirmaram a presença da substância escorregadia e a prova produzida pela própria Requerida, segundo a qual houve vazamento durante a operação de retirada de veículos realizada em sua garagem.

Também se evidencia falha no dever de segurança, pois, após a percepção da situação de risco, não foram adotadas medidas imediatas e eficazes de sinalização, isolamento ou contenção, permitindo que terceiros permanecessem expostos ao perigo.

Ainda que a controvérsia fosse examinada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a omissão no dever de cuidado seria suficiente para caracterizar a conduta ilícita. Sob a disciplina objetiva do CDC, contudo, basta a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, elementos suficientemente comprovados no caso concreto.

DO DANO MORAL

A
A
pelante requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que não houve comprovação de sequela permanente, incapacidade temporária ou repercussão extraordinária na esfera íntima do autor.

O dano moral, na hipótese, não decorre de simples inconveniente cotidiano. O Autor sofreu queda de motocicleta ao trafegar sobre substância oleosa espalhada na via pública, situação que o expôs a risco concreto de lesão física e comprometeu sua segurança e tranquilidade.

Vejamos julgado:

RECURSO INOMINADO Nº: 1010592-80.2023.8.11.0040.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO DE BARROS LOPES SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.820,61, devidamente corrigidos, e de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária deve indenizar os danos materiais sofridos pelo autor em decorrência de acidente causado por derramamento de óleo na pista; e (
ii
) verificar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, quando há falha na prestação do serviço de manutenção e segurança da via.

No caso concreto, a ausência de limpeza da rodovia e de sinalização adequada contribuiu para o acidente, caracterizando a falha na prestação do serviço e justificando a indenização por danos materiais.

O dano moral, contudo, não se presume e exige comprovação de violação a atributos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/88. A mera frustração ou transtorno decorrente de acidente de trânsito sem lesões físicas não configura, por si só, o dano extrapatrimonial.

O entendimento jurisprudencial predominante afasta a indenização por dano moral em acidentes sem lesão corporal, por se
tratarem
de meros dissabores da vida em sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença quanto à indenização pelos danos materiais.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na manutenção e segurança da via, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

O dano moral não se presume e exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/88, não se configurando em acidentes de trânsito sem lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º. Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71006662555, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Giuliano
Viero

Giuliato
, julgado em 29/03/2018.

(N.U 1010592-80.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

A ausência de sequela permanente ou de incapacidade duradoura não impede a configuração da lesão extrapatrimonial. Tais circunstâncias influenciam a quantificação da indenização, mas não afastam o dano quando a vítima é submetida a acidente real e a perigo relevante para sua integridade física.

A improcedência do pedido de danos materiais também não conduz a resultado diverso, pois decorreu da insuficiência de prova específica quanto às despesas alegadas, sem descaracterizar a ocorrência do acidente e sua repercussão extrapatrimonial.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade objetiva do fato, a intensidade da repercussão suportada pela vítima, a capacidade econômica do responsável e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado. O acidente envolveu queda de motociclista em via pública, em razão de extensa área escorregadia não devidamente sinalizada, submetendo o Autor a risco efetivo à sua integridade física.

Por outro lado, a indenização foi arbitrada em patamar inferior aos R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulados na inicial e considera a ausência de comprovação de sequelas permanentes ou de repercussões físicas duradouras.

Desse modo, inexistindo valor manifestamente irrisório ou exorbitante, não há fundamento para intervenção desta instância revisora, devendo ser mantido o montante estabelecido na sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO

os
honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da
A
pelante em 2%
(dois por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026